Tribunal: STF
Processo: ADI 4293
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-05

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL. LEI N. 2.026/2009 DO ESTADO DE RONDÔNIA. EMPRESAS SEGURADORAS DE AUTOMÓVEIS. IMPOSIÇÃO DE OBRIGAÇÕES. COMUNICAÇÃO AO DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (DETRAN) DE TODOS OS SINISTROS DE VEÍCULOS REGISTRADOS NO ESTADO CONSIDERADOS PERDA TOTAL. DESTRUIÇÃO DE CARCAÇA INUTILIZADA PELO SISTEMA DE PRENSA COM PROIBIÇÃO DE REAPROVEITAMENTO DE PEÇAS. IMPOSIÇÃO DE SANÇÃO ANTE DESCUMPRIMENTO. PROIBIÇÃO DE RECEBER VANTAGEM DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. DEVER DO DETRAN DE BAIXAR IMEDIATAMENTE A DOCUMENTAÇÃO DO VEÍCULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE DIREITO CIVIL, SEGURO E TRÂNSITO (CF/1988, ART. 22, I, VII E XI). PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. PROCEDÊNCIA.



    I. CASO EM EXAME



    1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada contra a Lei n. 2.026/2009 do Estado de Rondônia, que obriga seguradoras a comunicar, no prazo de 48 horas, todos os sinistros de veículos irrecuperáveis ao Detran/RO para baixa de registro, vedada a reutilização de chassi; determina a destruição das carcaças inutilizadas pelo sistema de prensa; e proíbe a reutilização de peças, sob pena de proibição de recebimento, a qualquer título, de vantagem econômica ou patrimonial da administração pública direta e indireta.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    2. A controvérsia consiste em saber se a legislação estadual questionada: (i) viola a competência legislativa privativa da União para legislar sobre direito civil e trânsito e transporte (CF/1988, art. 22, I e XI); e (ii) ofende o princípio da proporcionalidade e da razoabilidade, consideradas a necessidade e a adequação da sanção ante descumprimento de obrigação imposta para o atingimento da finalidade pretendida pela norma.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    3. A CF/1988 preconiza a competência privativa da União para legislar sobre trânsito e transporte e permite delegação aos Estados apenas mediante lei complementar (art. 22, XI e parágrafo único), o que não ocorreu na espécie.



    4. A União, no exercício de sua competência normativa, disciplinou exaustivamente a matéria por meio do CTB (Lei n. 9.503/1997), incluindo a baixa do registro de veículos irrecuperáveis (art. 126) e as atividades de desmontagem, cabendo ao Contran regulamentar o tema.



    5. Atos normativos estaduais que disciplinem relações contratuais securitárias, ainda que em sede de produção e consumo, bem como preconizem obrigações contratuais relativas a seguros de veículos, inclusive no tocante a regras sobre registro, desmonte e comercialização de veículos sinistrados, invadem a competência da União para legislar sobre direito civil e seguros (CF, art. 22, I e VII). Precedente.



    6. Normas similares editadas por outros Estados da Federação foram declaradas inconstitucionais pelo STF, que consolidou entendimento pela necessidade de regulamentação uniforme sobre trânsito no território nacional, a fim de evitar assimetrias normativas e garantir a segurança viária e a eficiência administrativa (ADI 4.710, Plenário, Rel. Min. Rosa Weber; ADI 4.156, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    7. No campo material, a imposição, às seguradoras de veículos, da sanção de proibição de receber, a qualquer título, vantagem econômica ou patrimonial da Administração Pública (Lei n. 2.026/2009 do Estado de Rondônia, art. 2º, parágrafo único) em razão do descumprimento da obrigação de destruir as carcaças inutilizadas pelo sistema de prensa mostra-se incompatível com os postulados constitucionais da desproporcionalidade e da razoabilidade a serem observados pelo poder público, porquanto há medidas mais adequadas e menos gravosas que produziriam o mesmo resultado. A própria União, ao extensivamente regular a matéria em discussão, estatuiu mecanismos para reprimir a atuação de infratores.



    IV. DISPOSITIVO



    8. Pedido julgado procedente, para declarar-se a inconstitucionalidade da Lei n. 2.026/2009 do Estado de Rondônia.